Tribunal: STJ
Processo: 0050357-54.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969707 - AP(2025/0227359-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: TERCIO BENEDITO DA COSTA CORREA
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS
ARTIGOS
INDICADOS.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
SÚMULA N. 283/STF.
NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: cb147a48-fddf-4a26-9a26-9b448a91cd70

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: cb147a48-fddf-4a26-9a26-9b448a91cd70

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969707 - AP(2025/0227359-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: TERCIO BENEDITO DA COSTA CORREA
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS
ARTIGOS
INDICADOS.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
SÚMULA N. 283/STF.
NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 781d9c94-1c2f-425b-917d-96fa43b91d57

Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 7/STJ
(fls. 624-628).
O acórdão do TJAP traz a seguinte ementa (fl. 405):
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO
C/C
DE PLANO DE SAÚDE - DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA -
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM CLINICA
DESCREDENCIADA - REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ENTIDADE
HOSPITALAR - NÃO PREENCHIDOS. 1) Nos termos do artigo 17, § 1o, da
Lei n°
cabe à operadora de plano de saúde comunicar
9.656/98,
previamente o descredenciamento de entidade hospitalar ao beneficiário,
promovendo sua substituição por outra equivalente devendo ser comunicada
a ANS, o que não ocorreu na espécie. 2) Apelo provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 518-530).
No recurso especial (fls. 539-552), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a parte recorrente aduziu violação:
(i) do art. 1.022 do
afirmando que,
CPC/2015,
"a fim de afastar omissões
existentes no julgamento de sua apelação, a agora recorrente opôs embargos de
declaração suscitando tema que não foi apreciado pelo v. acórdão regional. Não
obstante à oposição dos aclaratórios, a Corte a quo valeu-se de argumentos genéricos
para rejeitá-los e mantendo como ratio decidendi. Ademais, aduz que a decisão foi
fundamentada no CDC, assim, não existiria a omissão. Com isso, ao assim decidir, o v.
acórdão deixou sem exame tese jurídica trazida pela parte desde a contestação e
arguida em embargos de declaração, tese esta decisiva para o deslinde do feito,

levando em consideração apenas as alegações da recorrida" (fl. 549), e
(ii) dos arts. 421 e 422 do
alegando que
CC/2002,
"não estava obrigada pela
Lei e nem pelo contrato a manter os
na clínica que foi
procedimento/tratamento
descredenciada. A Fundação Recorrente descredenciou a clínica supracitada e ofertou
prestador na rede credenciada, razão pela qual não há que se falarem obrigatoriedade
de manutenção dos tratamentos na clínica específica. Como demonstrado, a
recorrente é uma autogestão em saúde, não sendo razoável que seja obrigada a
custear despesas em prestador não credenciado, em valor tão elevado. De igual modo,
havendo rede credenciada, incabível o custeio das despesas no prestador escolhido
(fl. 546).
pelo recorrido"
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 594-602).
O agravo (fls. 641-647) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54285233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 781d9c94-1c2f-425b-917d-96fa43b91d57

VOTO
A parte recorrente alegou a preliminar de negativa de prestação jurisdicional,
deixando, contudo, de apontar claramente os supostos vícios de fundamentação
existentes no aresto impugnado (cf. fl. 549).
A propósito: "a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC foi apresentada
de forma genérica, sem indicação das teses supostamente omitidas, atraindo a
(
relator Ministro Raul Araújo,
incidência da Súmula
"
284/STF
AREsp n. 2.112.064/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
A fim de descaracterizar o abuso advindo da negativa de continuar o custeio
do tratamento de saúde da parte recorrida, na clínica descredenciada no curso do
atendimento, a parte recorrente apontou violação dos arts. 421 e 422 do CC/2002.
Ocorre que tais dispositivos legais, isoladamente, não possuem o alcance
normativo pretendido, porque nada dispõem a respeito dos requisitos de
descredenciamento em questão, tampouco sobre os limites da cobertura dos planos de
saúde.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 421 e 422 do
sob
CC/2002
o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem terem sido objeto de debate na
decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto (cf. fls. 430-435), as matérias
contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e sofrem, por
conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Ademais, segundo a Corte de origem, houve abuso no descredenciamento
da clínica mencionada no especial, considerando a ausência de prévia notificação do
consumidor do desligamento, motivo pelo qual, à luz dos arts. 12, VI, e 17, § 1o, da
o plano de saúde estava obrigado ao custeio integral do tratamento
Lei n. 9.656/1998,
de saúde do usuário no estabelecimento de saúde descredenciado.
Confira-se (fls. 408-411):
Em suas razões, o apelante sustentou que o descredenciamento de
prestador de serviços – Climama Secco & Jung Oncoclínica – seria ilícito,
pois não respeitou as exigências previstas pela ANS.
Acerca do assunto, vale mencionar que o artigo 17, da Lei Federal n°
é claro ao descrever as hipóteses onde é possível a substituição e
9.656/98,
não a redução da rede credenciada, como ocorreu no caso concreto. Exige-
se, inclusive, para ser caracterizada substituição; a prévia comunicação do
Documento eletrônico VDA54285233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 781d9c94-1c2f-425b-917d-96fa43b91d57

beneficiário, a contratação de novo prestador de serviço de saúde
equivalente ao descredenciado e a comunicação à Agência Nacional de
Saúde.
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como
contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do
o desta Lei implica compromisso com os
art. 1
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro
prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores
com 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere
o
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante
caput
comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes
de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em
vigor.
§ 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que
se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de
internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a
internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a
critério médico, na forma do contrato.
§ 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade
pela
transferência
imediata
para
outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência,
sem ônus adicional para o consumidor.

Deve-se ter em mente, ainda, que no momento em que o consumidor
contrata determinado plano de saúde, um dos primeiros critérios que é
analisado na escolha do produto ofertado é a rede credenciada.
De mais a mais, para se ter uma rede credenciada com hospitais que o
contratante entende oferecer melhores serviços, ele, consumidor, por óbvio,
tem que pagar mais, não sendo justo ou legal que a operadora, tempos
depois, descredencie esses nosocômios que motivaram a
escolha por aquele padrão de cobertura mais caro, sem a necessária
inclusão de outro prestador de serviço que detenha o mesmo padrão.
[...]
Dito isso, para substituição dos hospitais e clínicas credenciadas é
necessário que o novo credenciado seja equivalente ao contratado pelo
consumidor, devendo, para tanto, ser confirmado pela ANS nos termos da
resolução n°
artigo 7, § 1o e 3o vigente à época dos fatos e do
46/2014,
artigo 17, da Lei Federal n° 9.656/98.
Outrossim, não se pode perder de vista que todo tratamento médico tem
como uma de suas balizas centrais o relação de confiança existente entre o
paciente e o médico, profissional que conhece todo o histórico daquela
pessoa.
Sendo assim, em análise aos autos, nota-se que, além da relação paciente
medico essencial para a qualidade do tratamento, o apelado, GEAP– Auto
Gestão em Saúde, deixou de juntar encaminhamento dos documentos
necessários à ANS a fim de comprovar a equivalência do novo prestador de
serviço ao descredenciado, impossibilitando, portanto, averiguar se ocorrerá
ou não prejuízo ao apelante na troca de clinicas.
Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e determinar a manutenção do custeio do
Documento eletrônico VDA54285233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 781d9c94-1c2f-425b-917d-96fa43b91d57

tratamento do apelante junto a clinica Climama Secco & Jung Oncoclínica.
Inverto os honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, entretanto, deixo do majorá-los conforme o tema
1059 do STJ.

Ao rejeitar os aclaratórios, o colegiado esclareceu ainda que (fl. 527):
Ademais, os Tribunais de Justiça, alinhados com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram no sentido do acórdão
embargado, que afirma que nos casos em que o tratamento de saúde
coberto pelo plano de saúde é realizado fora da rede credenciada em razão
da inexistência de prestadores habilitados, o reembolso das despesas - que,
via de regra, limitam-se os preços contratados -, deve ser integral, portanto,
o entendimento apresentado no acórdão não é exclusivo desta casa, mas
sim, um padrão sendo adotado de forma nacional.

Não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo dos arts. 12, VI, e 17, §
1o, da
que justificou o custeio impugnado, aplicável ao caso a
Lei n. 9.656/1998,
Súmula n. 283/STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:37
Código de Controle do Documento: 781d9c94-1c2f-425b-917d-96fa43b91d57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.969.707 / AP
Número Registro: 2025/0227359-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00503575420228030001 503575420228030001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
AGRAVADO
: TERCIO BENEDITO DA COSTA CORREA
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:03
Código de Controle do Documento: 0057e6c7-bad5-4f0b-b825-f7404762e58c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:03
Código de Controle do Documento: 0057e6c7-bad5-4f0b-b825-f7404762e58c